Tribunal: STF
Processo: RE 1053705
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1.  Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta.



    2.  A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    3.  Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    4.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.